Tribunal: TJMT
Processo: 1008908-32.2023.8.11.0037
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008908-32.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZ ROBERTO FONSECA DE ANDRADE - CPF: 028.357.681-22 (RECORRENTE), LORENA PEREIRA LIMA - CPF: 054.235.331-80 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAOS S/A - CNPJ: 41.315.638/0001-07 (RECORRIDO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1008908-32.2023.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.° 1008908-32.2023.8.11.0037

Recorrente:
Concessionária de Rodovias Rota dos Grãos S/A.

Recorrido:
Luiz Roberto Fonseca de Andrade

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM DANO MORAL – DANOS AO VEÍCULO EM RODOVIA PEDAGIADA – RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA CARACTERIZADA – DANO MATERIAL E DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 37, § 6.o, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, concessionárias de rodovias respondem pelos danos que seus agentes vierem a causar a terceiros, por ação ou omissão, na prestação do serviço público, cuja execução se espera eficiente e segura, em retribuição à tarifa de pedágio exigida, devendo adotar todas as medidas necessárias para garantir a segurança daqueles que trafegam em rodovias sob a sua concessão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1008908-32.2023.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.° 1008908-32.2023.8.11.0037

Recorrente:
Concessionária de Rodovias Rota dos Grãos S/A.

Recorrido:
Luiz Roberto Fonseca de Andrade

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Concessionária de Rodovias Rota dos Grãos S/A.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste/MT.

Sentença
(Id. 222163244)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 3.717,00 (três mil setecentos e dezessete reais) a título de danos materiais, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 222163652): defende a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões
(Id. 222163656)
:
defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso interposto pela empresa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1008908-32.2023.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.° 1008908-32.2023.8.11.0037

Recorrente:
Concessionária de Rodovias Rota dos Grãos S/A.

Recorrido:
Luiz Roberto Fonseca de Andrade

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Da narrativa dos fatos o autor alega em 20/01/2023 trafegava pela rodovia MT-130 quando foi surpreendido com uma pedra que atingiu o para-brisa de seu carro, ocasionando a quebra. Aduz que imediatamente se dirigiu até o posto de atendimento da concessionária do pedágio e informou o ocorrido, momento em que foi orientado pelo funcionário da empresa do pedágio a fazer uma reclamação, solicitação da troca do para-brisa via telefone pelo número 0800 130 0130.

Realizado o contato, foi registrado o protocolo de no 2023.012.113.591/1282 pela atendente Geisa, que solicitou ao autor o envio dos documentos pertinentes para a abertura do chamado via e-mail da empresa.

No dia 30/01/2023 enviou toda a documentação à concessionária para o e-mail vinculado ao chamado, e logo após, recebeu a resposta negativa da solicitação de ressarcimento dos danos, sob a justificativa de que a Central de Atendimento ao Usuário não teria sido comunicada logo após o sinistro, e que haviam inspecionado o trecho percorrido pelo autor e não foi encontrando objetos na pista de rolamento.

Diante da negativa, buscando solucionar de forma amigável, o autor abriu uma reclamação junto ao PROCON, contudo não obteve êxito, não havendo alternativa se não propor a presente ação.

Em análise ao conjunto probatório verifica-se que a prestação de serviço pela parte da concessionária recorrente foi deficiente, restou evidenciado nos autos que autor teve seu veículo danificado no momento em que trafegada na rodovia de responsabilidade da recorrente e por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados face à sua condição de prestador de serviços.

Rodovias cuja exploração econômica se dá por concessionária, a ela incumbe o dever de indenizar os danos ocasionados nos veículos de seus usuários, mesmo decorrentes da colisão com objetos sobre a pista de rolamento.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Identificado o dano e a causa, o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço impõe a reparação.
Logo, devida é a indenização ao recorrido, que por desídia da concessionária recorrente, não solucionou o problema de forma administrativa.

A propósito este é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES E MEDIDA LIMINAR –
CONCESSIONÁRIA RESPONSÁVEL POR MANUTENÇÃO DE RODOVIA – PEDRA LANÇADA NO PARA-BRISAS

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DANOS MATERIAIS – DIREITO À RESTITUIÇÃO
- PESSOA JURÍDICA - OFENSA À HONRA OBJETIVA NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO Relator (N.U 1003166-26.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 09/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE EM RODOVIA EM REGIME DE CONCESSÃO – PEDRA LANÇADA NO PARA-BRISAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – TESE DE FATO DE TERCEIRO – RISCO INERENTE À ATIVIDADE DESEMPENHADA – FORTUITO INTERNO –– COBRANÇA DE PEDÁGIO – CONTRAPRESTAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO DO TRECHO – DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
As concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com os usuários, respondem objetivamente por qualquer defeito na prestação do serviço e pela manutenção da rodovia em todos os aspectos, o que inclui objetos deixados na pista; ainda que tais objetos sejam arremessados involuntariamente por terceiros, porque caracterizado o fortuito interno, inapto a afastar o dever de indenizar.
2. Uma simples trinca formada no para-brisas do veículo do usuário, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável. (N.U 0005932-89.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024